Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. RETESTE. RECUSAS ANTERIORES DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido, consistente na determinação ao réu/recorrido de submissão do Autor a novo exame psicotecnico.

2. Aduz o recorrente que o núcleo da causa de pedir não é apenas a existencia de sentenca favoravel passivel de reforma, como veio a ocorrer. Assevera, também, que, ao tempo da sentença que anulou o exame psicotécnico, não se exigiu reexame, e esse era o entendimento do eg. STF.

3. A sentença prolatada, em 30.06.2017, nos autos do processo 2016.01.1.086389-2, que declarou a nulidade da eliminação do autor no concurso público regido pelo Edital n. 1 de 24/05/2011, foi reformada para julgar improcedentes os pedidos do autor/recorrente. Note-se que o deferimento da tutela de urgência naqueles autos, confirmada em sentença, foi posteriormente reformada, e não agasalha a pretensão do autor, de reteste.

4. É desinfluente para o deslinde da controvérsia estabelecer o marco temporal do entendimento do STF quanto à necessidade ou não de submissão do candidato a novo exame psicotécnico quando anulado o anterior, porquanto natureza precária da antecipação de tutela e da sentença posteriormente reformada não lhe concede o direito à manutenção no cargo, tampouco salvaguarda direito a novo exame, mesmo que, à época da decisão precária, não houvesse obrigatoriedade de reexame. Consoante entendimento do STF, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado (RE 608.482-RN).

5. Nesse passo, não é possível a determinação de reteste com base na alegação do recorrente, de que sua recusa, à época, à submissão a novo exame psicotécnico se deu em razão de a jurisprudência do STF não exigir o reexame. A administração, no intuito de regularizar a situacao funcional dos candidatos, nos termos do Decreto Distrital 35.851/2014, aplicou novo exame psicotécnico aos que se encontravam sub judice, tendo o autor recusado, em duas oportunidades, ancorando-se em decisões precárias, que foram posteriormente reformadas. Não pode, pois, pretender agora que a administração chancele nova oportunidade, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.